Tribunal: TJDFT
Processo: 0055411-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0055411-78.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MARIA VILANI FERNANDES CAVALCANTE, NILTON PESSOA CAVALCANTE Petição de ID 76779915: nada a prover. Conforme despacho anterior, a adesão ao acordo deverá ser feita pela plataforma – onde constam todas as informações necessárias para adesão. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES